Tribunal: TJDFT
Processo: 0704535-04.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704535-04.2024.8.07.0006 RECORRENTE: MARCELA GONÇALVES BARBOSA GIANELLO RECORRIDOS: FRANCISCO ALVES MOREIRA JUNIOR, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA VÍTIMA. AMEAÇA E INJÚRIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRAZO DECADENCIAL. PROVAS INSUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA. I.CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela ofendida contra sentença que absolveu o réu da acusação de ameaça ante a insuficiência de provas e extinguiu a punibilidade do crime de injúria, julgando improcedente a pretensão punitiva estatal. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber se foi escorreito o reconhecimento da extinção da punibilidade do crime de injúria e se há provas suficientes acerca do delito de ameaça. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 145 do CP dispõe que o crime de injúria (art. 140, caput, do CP) somente se procede mediante queixa, ou seja, trata-se de crime de ação penal privada, cuja iniciativa cabe não ao Ministério Público, mas à própria ofendida. Outrossim, o art. 38 do CPP determina que o ofendido decairá do direito de queixa se não o exercer em 6 meses, a contar do dia a que vier saber quem é o autor do crime. 4. Após mais de 1 ano dos fatos, a ofendida não apresentou a queixa-crime, de modo que houve a decadência e, consequentemente, a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do CP. 4.1. A ofendida foi devidamente informada sobre o prazo decadencial e, inclusive, contratou advogado particular para ingressar nos autos como assistente de acusação, de modo que tinha plenas condições de ajuizar a queixa-crime pelo crime de injúria. 5. Ainda que seja de grande relevância, o depoimento da ofendida não possui valor absoluto, devendo ser confrontado com os demais elementos dos autos. 6. Condenar o réu exclusivamente com base na palavra da vítima, à mingua de outros elementos probatórios, configuraria um ato temerário, pois o juízo condenatório não pode se basear em suposições acerca da conduta criminosa. 7. No caso em análise, não há nenhum outro elemento de prova que corrobore minimamente a versão da vítima, que restou isolada nos autos. 8. O Ministério Público não se desincumbiu do ônus probatório, pois não trouxe elementos capazes de ratificar os fatos descritos na denúncia. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecidos e desprovidos. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega transgressão aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXXV, e 226, § 8o, todos da Constituição Federal, pugnando para que o recorrido seja condenado nas penas do artigo 147 do Código Penal (ameaça), com a incidência da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do mesmo diploma legal, e demais cominações de direito, inclusive a fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Invoca os princípios da dignidade da pessoa humana, do acesso à justiça e à tutela jurisdicional efetiva, bem como o dever estatal de proteção à mulher e à família, em abono a sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto ao indicado malferimento aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXXV, e 226, § 8o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ademais “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030